Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTROLE JUDICIÁRIO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para a alteração do gabarito e a declaração de nulidade das questões objetivas de concurso público.

2. Argumentou o embargante que é possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa quando restar demonstrada a existência de erros crassos nas questões discutidas. Afirmou ter restado demonstrado nos autos os equívocos nas questões, as quais mostram-se notadamente ilegais.

3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.

6. Pelo que se observa, deseja o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister.

7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. Sem custas e sem honorários.